Tribunal: STJ
Processo: 1026671-82.2022.4.01.3500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049319 - GO(2025/0346317-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: DARCY FERREIRA RIBAS
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
AGRAVADO
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES - DF016227
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: YELUM SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - GO056122
AGRAVADO
: FEDERAL DE SEGUROS
- FALIDO
S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH).
CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO DE GAVETA. CESSIONÁRIO. DEBATE SOBRE
COBERTURA SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
. REEXAME.
SÚMULA 83/STJ
SÚMULAS 5 E
MULTA. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
7/STJ.
RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
, reconhece que aos
1.
Tema 520/STJ
–
contratos celebrados após
é imprescindível a anuência da instituição financeira
25/10/1996 –
para conferir à parte a titularidade do vínculo jurídico decorrente do contrato de financiamento
pelo SFH.
A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido acerca da celebração do contrato de
2.
–
mútuo após
por estar embasada no conjunto fático-probatório dos autos, bem
25/10/1996,
como nas disposições contratuais é vedada em julgamento de recurso especial ante a
–
incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
Não incide a multa descrita no
§ 4o, do
quando não comprovada a
3.
art. 1.021,
CPC/2015
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.
É firme neste Tribunal Superior o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários
4.
recursais em julgamento de agravo interno e embargos de declaração, uma vez que os
aludidos recursos não inauguram instância.
Documento eletrônico VDA56171592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1014f207-f3ee-47ee-a5d7-ec3bc83c554c

Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56171592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1014f207-f3ee-47ee-a5d7-ec3bc83c554c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049319 - GO(2025/0346317-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: DARCY FERREIRA RIBAS
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
AGRAVADO
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES - DF016227
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: YELUM SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - GO056122
AGRAVADO
: FEDERAL DE SEGUROS
- FALIDO
S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH).
CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO DE GAVETA. CESSIONÁRIO. DEBATE SOBRE
COBERTURA SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
REEXAME.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 5 E
MULTA. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
7/STJ.
RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
reconhece que aos
1.
Tema 520/STJ,
–
contratos celebrados após
é imprescindível a anuência da instituição financeira
25/10/1996 –
para conferir à parte a titularidade do vínculo jurídico decorrente do contrato de financiamento
pelo SFH.
A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido acerca da celebração do contrato de
2.
–
mútuo após
por estar embasada no conjunto fático-probatório dos autos, bem
25/10/1996,
como nas disposições contratuais é vedada em julgamento de recurso especial ante a
–
incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
Não incide a multa descrita no
§ 4o, do
quando não comprovada a
3.
art. 1.021,
CPC/2015
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.
É firme neste Tribunal Superior o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários
4.
recursais em julgamento de agravo interno e embargos de declaração, uma vez que os
aludidos recursos não inauguram instância.
Documento eletrônico VDA55843792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:28
Código de Controle do Documento: d5497f00-b7c2-4dad-b89f-628e020494f2

Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DARCY FERREIRA RIBAS contra
decisão monocrática proferida por esta relatoria (e-STJ, fls. 1.443-1.450), assim
ementada:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO DE GAVETA.
CESSIONÁRIO.
DEBATE
SOBRE
COBERTURA
SECURITÁRIA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE O RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Nas razões recursais, a agravante defende, preliminarmente, o
sobrestamento do feito em virtude da pendência de julgamento do Tema 1.039/STJ.
Sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7/STJ.
Assevera não incidir o entendimento firmado no
"uma vez
Tema 520/STJ,
que apenas se aplica nos casos em que se busca a revisão contratual" (e-STJ, fl.
1.463).
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação da TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS às fls. 1.474-1.482
(e-STJ), na qual pleiteia a aplicação de multa e a majoração dos honorários recursais.
Impugnação da YELUM SEGUROS S.A. às fls. 1.483-1.487 (e-STJ).
Impugnação da ITAÚ SEGUROS S.A. às fls. 1.488-1.493 (e-STJ).
Impugnação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL às fls. 1.494-1.506 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e
os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos
3/STJ,
interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de
Documento eletrônico VDA55843792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:28
Código de Controle do Documento: d5497f00-b7c2-4dad-b89f-628e020494f2

1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;
ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de
Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão
que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo
regramento processual.
Consta dos autos que a recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls.
1.238-1.274), com base nas alíneas
e
do permissivo constitucional, apontando
a c
divergência jurisprudencial e violação aos arts. 11, 17, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
e 346, II, 349, 1.413 e 1.407 do
CPC/2015;
CC/2002.
O Tribunal de origem inadmitiu a insurgência (e-STJ, fls. 1.371-
1.374), situação que ensejou a interposição do agravo (e-STJ, fls. 1.376-1.392), do
qual, em decisão monocrática, esta relatoria conheceu para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 1.443-1.450).
Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno. Todavia, o
inconformismo não merece prosperar.
Preliminarmente, não cabe acolher o pedido para sobrestamento do feito
pela pendência de julgamento do
uma vez que inexiste discussão
Tema 1.039/STJ,
sobre prescrição.
No recurso especial, uma das teses defendidas pela insurgente refere-se à
legitimidade do cessionário de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação
para discutir e demandar direitos decorrentes do contrato, inclusive a cobertura do
seguro habitacional, independe da anuência da instituição financeira.
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal Regional Federal da 1a
Região entendeu que a agravante não possui legitimidade para a propositura do feito,
considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada por meio da
edição do
a qual reconhece que, aos contratos celebrados após
Tema 520/STJ,
é imprescindível a anuência da instituição financeira para conferir à parte
25/10/1996,
a titularidade do vínculo jurídico decorrente do contrato de financiamento pelo SFH.
Veja-se ementa do julgado proferido pela Corte Especial do STJ:

RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO
-C DO CPC.
ART. 543
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO
CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE MÚTUO. LEI No 10.150/2000.
REQUISITOS.
1.Para efeitos do
-C do CPC: 1.1 Tratando-se de contrato de mútuo
art. 543
para aquisição de imóvel garantido pelo FCVS, avençado até
e
25/10/96
transferido sem a interveniência da instituição financeira, o cessionário
Documento eletrônico VDA55843792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:28
Código de Controle do Documento: d5497f00-b7c2-4dad-b89f-628e020494f2

possui legitimidade para discutir e demandar em juízo questões pertinentes
às obrigações assumidas e aos direitos adquiridos.
1.2 Na hipótese de contrato originário de mútuo sem cobertura do FCVS,
celebrado até
transferido sem a anuência do agente financiador e
25/10/96,
fora das condições estabelecidas pela
o cessionário não
Lei no 10.150/2000,
tem legitimidade ativa para ajuizar ação postulando a revisão do respectivo
contrato.
1.3 No caso de cessão de direitos sobre imóvel financiado no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação realizada após
a anuência da
25/10/1996,
instituição financeira mutuante é indispensável para que o cessionário
adquira legitimidade ativa para requerer revisão das condições ajustadas,
tanto para os contratos garantidos pelo FCVS como para aqueles sem
referida cobertura.
2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Recurso especial parcialmente
conhecido e nessa parte provido.
Acórdão sujeito ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da
Resolução STJ no 8/2008.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte
REsp n. 1.150.429/CE,
Especial, julgado em
DJe de
)
25/4/2013,
10/5/2013.
Desse modo, verifica-se que a conclusão extraída do aresto recorrido
encontra-se sintonizada com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
estando acertada a aplicação do enunciado da Súmula 83/STJ.
Ademais, em virtude de a conclusão adotada pela instância originária,
acerca da celebração do contrato de mútuo após
estar embasada no
25/10/1996,
conjunto fático-probatório dos autos, bem como nas disposições contratuais, fica
vedada a revisão em julgamento de recurso especial ante a incidência das Súmulas 5
e 7/STJ.
Por conseguinte, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
No tocante à incidência da multa disciplinada pelo
§ 4o, do
art. 1.021,
este Tribunal Superior tem entendido que o não conhecimento ou a
CPC/2015,
improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa, sendo
imprescindível para tal que seja nítido o descabimento do recurso.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MUDANÇA DE NÍVEL. COEFICIENTE DE CÁLCULO DE SALÁRIO BASE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MULTA DO
DO
ART. 1.021
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55843792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:28
Código de Controle do Documento: d5497f00-b7c2-4dad-b89f-628e020494f2

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Prefeito
do Município de Jacobina objetivando a mudança do nível 4 para 5 na
função de professora exercida pelas impetrantes, em razão da conclusão da
pós-graduação e especialização.
II - Na sentença, concedeu-se parcialmente a segurança. No Tribunal a quo,
a sentença foi reformada para julgar conceder a segurança. Esta Corte
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no
acórdão embargado.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do
agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido, mutatis mutandis:
(AgInt nos
relatora Ministra Regina Helena Costa,
EREsp n. 1.945.622/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
e AgInt no RMS n.
27/6/2023,
29/6/2023
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
69.273/SP,
julgado em
DJe de
)
25/10/2022,
10/11/2022.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.361.212/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Noutro ponto, no âmbito desta Corte Superior, o entendimento
jurisprudencial firmado é no sentido de ser incabível a majoração dos honorários
recursais em julgamento de agravo interno e embargos de declaração, uma vez que os
aludidos recursos não inauguram instância.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISSQN. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E CONSTRUÇÃO
DO
SISTEMA
ELÉTRICO
PRESTADOS
POR
EMPRESAS
TERCEIRIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS PRESTADORES
DE SERVIÇO FORNECIAM OS MATERIAIS EMPREGADOS NAS OBRAS
CONTRATADAS. HIGIDEZ DA CDA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM
A
PARTIR
DO
EXAME
DE
ELEMENTOS
FÁTICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
RESTRITA
ÀS
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
DIRETAMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. FUNDMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
SÚMULA N. 283/STF.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO.
NÃO CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA55843792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:28
Código de Controle do Documento: d5497f00-b7c2-4dad-b89f-628e020494f2

I - A conclusão da Corte de origem acerca da higidez da CDA se deu a partir
de minucioso exame do acervo fático probatório dos autos, revelando-se
inviável a sua revisão, em sede de recurso especial, à luz do óbice contido
na Súmula n. 07 desta Corte, assim enunciada:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
II - O fundamento do acórdão recorrido para não estender a imunidade
concedida à concessionária prestadora de serviço público às atividades
realizadas pelas empresas terceirizadas não está impugnado nas razões do
recurso especial, ensejando a aplicação da Súmula n. 283/STF.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - É incabível a majoração dos honorários advocatícios, a título de
honorários recursais, previstos no
§ 11, do
no âmbito de
art. 85,
CPC/2015,
agravo interno, porquanto não ocorre a inauguração de instância recursal.
Precedentes.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.175.457/RN,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55843792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:28
Código de Controle do Documento: d5497f00-b7c2-4dad-b89f-628e020494f2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.319 / GO
Número Registro: 2025/0346317-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10266718220224013500 10409414820214013500
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DARCY FERREIRA RIBAS
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
AGRAVADO
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES - DF016227
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: YELUM SEGUROS S.A
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - GO056122
AGRAVADO
: FEDERAL DE SEGUROS
- FALIDO
S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
Documento eletrônico VDA56077683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 3f7408bd-21d0-4766-b982-9f3a2e4be929

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DARCY FERREIRA RIBAS
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
AGRAVADO
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES - DF016227
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: YELUM SEGUROS S.A
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - GO056122
AGRAVADO
: FEDERAL DE SEGUROS
- FALIDO
S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 3f7408bd-21d0-4766-b982-9f3a2e4be929